Tribunal: TJBA
Processo: 8069509-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069509-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: CAROLINA LAGO SALES BITENCOURT

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão e determinou a suspensão da ação originária até o julgamento da Ação Revisional de Contrato nº 8001710-69.2024.8.05.0063.

A decisão agravada reconheceu a existência de prejudicialidade externa entre as ações, mantendo a posse do veículo com o devedor mediante depósito judicial das parcelas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que suspendeu a ação de busca e apreensão com fundamento na prejudicialidade externa em relação à ação revisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de busca e apreensão é instrumento adequado para retomada do bem em caso de inadimplemento no contrato de alienação fiduciária, conforme Decreto-Lei nº 911/1969.

A mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento pelo destinatário (STJ, Tema Repetitivo 1.132).

O ajuizamento de ação revisional não descaracteriza a mora, conforme Súmula nº 380 do STJ, especialmente quando não há decisão suspendendo os efeitos da mora ou comprovando o pagamento integral da dívida.

Não há conexão ou prejudicialidade externa entre ação revisional e ação de busca e apreensão, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato, podendo tramitar em juízos distintos (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.744.777/GO).

A decisão liminar na ação revisional condicionou a manutenção da posse do bem ao depósito das parcelas vincendas conforme planilha apresentada, o que não foi integralmente cumprido pela parte agravada.

A ausência de pagamento integral da dívida impede o reconhecimento da purgação da mora e justifica o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de ação revisional não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, salvo se comprovado o pagamento integral da dívida nos termos do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A comprovação da mora para fins de busca e apreensão é válida quando realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, independentemente do recebimento.

Não há conexão ou prejudicialidade externa entre ação revisional e ação de busca e apreensão, ainda que tenham por objeto o mesmo contrato.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1.015, I; 927, III.

Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º; 3º, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 382928, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22/09/2020.

STJ, Tema Repetitivo nº 1.132, RESP nº 1.951.888/RS, j. 09/08/2023.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.744.777/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 20/09/2021.

TJ-BA, Apelação nº 0306006-95.2012.8.05.0039, Rel. Telma Laura Silva Britto, pub. 01/06/2021.

TJ-BA, Apelação nº 0565833-31.2016.8.05.0001, Rel. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 01/06/2021.

TJ-BA, Apelação nº 8002202-81.2019.8.05.0113, Rel. Carmem Lucia Santos Pinheiro, pub. 04/02/2021.

TJ-DF, Apelação nº 0712486-25.2019.8.07.0006, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, pub. 29/03/2022.

TJ-MG, AI nº 1002618-00.5749.4.001, Rel. Valéria Rodrigues Queiroz, pub. 30/07/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8069509-27.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

e Agravad
a

CAROLINA LAGO SALES BITENCOURT.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.